Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0727974-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAIO HENRIQUE FARIA MARCELINO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado. Verifica-se que, na interposição do recurso, foi anexada petição de pessoa diversa da parte recorrente (ID 63450256). Na hipótese, o documento contém argumentos e pedidos que não guardam relação com as questões examinadas neste processo, fato que viola o princípio da dialeticidade, o qual exige a exposição clara e precisa dos fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão impugnada. Além disso, o recurso inominado anexado aos autos pertence a terceira pessoa (Cleonice Venacio Moura), que não figura como parte no presente feito. Tais circunstâncias configuram vício insanável, que impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Assim, não conheço do recurso inominado interposto, tendo em consideração a violação ao princípio da dialeticidade. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA